Tribunal: TJES
Processo: 0000863-74.2014.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000863-74.2014.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

APELADO: RAQUEL DOS REIS COSTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INUNDAÇÃO. DANO À VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA NEGLIGENTE DO SEGURADO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DA FRANQUIA PREVISTA NA APÓLICE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo sido, inclusive, expressamente invertido o ônus da prova;

2. A apuração em relatório unilateral da seguradora, por si só, não é suficiente para constituir prova do fato imputado, notadamente quando na instrução processual não se apresentou nenhum elemento submetido ao contraditório que corrobore o respectivo laudo;

3. A prova testemunhal demonstrou que o local em que estava posicionado o trator segurado sofreu no período enchente atípica, alagando considerável parte da região e que houve esforço para retirar o veículo do local para que não fosse ainda mais afetado, de modo que não se verifica negligência do segurado apta a excluir a cobertura securitária;

4. A despeito de não constar expressamente na contestação a indicação de abatimento da franquia, a condição é prevista no instrumento, constando claramente a participação obrigatória do segurado em 10% sobre o percentual do prejuízo, o que deve, então, ser abatido do valor da indenização;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 09 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0000863-74.2014.8.08.0063

Apelante: Mafre Seguros Gerais S.A. e outro

Apelado: Raquel dos Reis Costa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (Id 6613314), integrada pela decisão dos embargos de declaração proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Laranja da Terra que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Raquel dos Reis Costa contra Mafre Seguros Gerais S.A. e Companhia Excelsior de Seguros, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de 33.050,00 (trinta e três mil e cinquenta reais) a título de indenização securitária, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do sinistro.

Em suas razões recursais (Id 6613323), sustentam as apelantes que (a) é ilegítima para integrar o polo passivo da ação, tendo em vista que transferiu toda a carteira de seguros para a recorrente Companhia Excelsior de Seguros; (b) a apólice contratada tem indenização máxima prevista de R$ 50.000,00, com franquia obrigatória de 10% dos prejuízos; (c) houve negligência do segurado que resultou no dano, tendo em vista que tentou atravessar região alagada com o trator e do mecânico que atendeu ao segurado, pois forçou o ligamento do motor, o que afasta a cobertura (d) as cláusulas do contrato são válidas e tem amparo no Código Civil; (e) mantida a indenização, deve ser abatido o valor da franquia previsto no contrato; (e) considerando a relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação. (f) para correção monetária, deve ser adotado o IPCA como índice, pois é o índice previsto na apólice para atuação do prêmio; (g) a indenização deve ser utilizada para amortizar a dívida com ao agente financeiro que financiou o bem, repassando algum valor ao segurado apenas se houver saldo remanescente.

Contrarrazões, suscitando o não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal quanto ao argumento de necessidade de amortização da dívida junto ao agente financeiro do bem segurado. No mérito, pugna por seu desprovimento (Id 6613327).

Intimada a parte recorrente para se pronunciar sobre a preliminar de inovação recursal, pronunciou-se no Id 7239381.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 08 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As partes controvertem sobre a responsabilidade de cobertura de prejuízos causados ao veículo segurado da apelada, danificado em razão de enchente, em que a seguradora se escusa da indenização por imputar à segurada conduta negligente que gerou o sinistro.

De plano deve ser consignado que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo sido, inclusive, expressamente invertido o ônus da prova (fl. 218).

A questão quanto a legitimidade passiva foi decidida em despacho saneador, devendo ser reforçado aqui, no entanto, que a apólice firmada pela apelada foi com a recorrente Mafre Seguros Gerais S.A (fls. 21v-24), de modo que a posterior transferência de carteira para outra seguradora, notadamente sem prova de cientificação da consumidora, não afasta a responsabilidade da seguradora originária, notadamente por que, nessas condições, ambas integram a cadeia de consumo, tanto que o magistrado admitiu a inclusão do polo passivo da Companhia Excelsior de Seguros.

Por sua vez, com a inversão do ônus da prova, competia as recorrentes comprovarem a conduta da apelante apta a desconstituir a obrigação indenizatória, o que não ocorreu.

As empresas apontam que a segurada, voluntariamente, teria levado o veículo para o ponto alagado e forçado a sua ignição, o que teria ocasionado os danos.

Todavia, a apuração em relatório unilateral da seguradora, por si só, não é suficiente para constituir prova do fato imputado, notadamente quando na instrução processual não se apresentou nenhum elemento submetido ao contraditório que corrobore o respectivo laudo.

Ao revés disso, a prova testemunhal demonstrou que o local em que estava posicionado o trator segurado sofreu no período enchente atípica, alagando considerável parte da região e que houve esforço para retirar o veículo do local para que não fosse ainda mais afetado.

Nesse sentido, declarou a testemunha Cleberson Pagum, residente em Boa Vista desde 2011, que no local em que plantava inhame o trator da apelada prestava serviço, e que ninguém esperava chuva com tanta intensidade na época, notadamente para que o rio transbordasse, asseverando que o ponto não havia sofrido com enchente dessa forma antes e que ajudou a retirar o trator para que não fosse totalmente inundado.

De mesmo modo, o depoimento de Olavo Crauver, também residente na região em que atingido o trator pela inundação, confirmou que a chuva no período foi além do normal, fazendo o rio Guandu subir rapidamente, atingido o local em que o trator estava, certificando, ainda, que o ponto não tinha sido no passado atingido de forma tão intensa, esclarecendo que também ajudou a retirar o trator para que não fosse ainda mais danificado.

Dessa forma, os elementos não demonstram qualquer conduta negligente praticada pela apelada que possa justificar a excludente de responsabilidade da seguradora, de modo que deve ser mantido o seu dever de indenizar na forma prevista na apólice de seguro.

Por sua vez, o contrato de seguro deve ser interpretado nos exatos termos e condições previstas, de modo que a extensão da indenização está vinculada às disposições da apólice.

Assim, a despeito de não constar expressamente na contestação a indicação de abatimento da franquia, a condição é prevista no instrumento, constando claramente a participação obrigatória do segurado em 10% sobre o percentual do prejuízo (fl. 24), o que deve, então, ser abatido do valor da indenização.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou a ele parcial provimento
apenas para autorizar o desconto da franquia prevista na apólice do valor apurado do dano material.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.